Tribunal: TJDFT
Processo: 0744796-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PRESCRITA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausentes indícios de recalcitrância do réu ao cumprimento da determinação judicial, não há fundamento para a fixação de astreintes. 1.1. Contudo, ressalva-se, em caso de posterior descumprimento, a possibilidade de fixação da multa cominatória pelo magistrado, a fim de dar efetividade à tutela concedida.

2. Os honorários advocatícios somente serão arbitrados sobre o valor da causa, quando não houver condenação e impossível mensurar o proveito econômico alcançado pela parte vencedora (art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil). 2.1. No caso, o conjunto o proveito econômico obtido consiste no valor da dívida declarada prescrita, o qual equivale ao valor da causa, parâmetro utilizado para fixação da verba honorária.

3. Recurso da parte autora conhecido e não provido.